Tribunal: TJDFT
Processo: 0715456-94.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. CRITÉRIOS DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há critério matemático obrigatório para exasperação da pena-base em razão da análise negativa das circunstâncias judiciais.
2. A jurisprudência do STJ admite o aumento da pena-base tendo como referência a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada.
3. Esses parâmetros são norteadores, não vinculantes, cabendo ao Magistrado a discricionariedade para aplicação de outra fração, desde que fundamentada de forma concreta e proporcional.
4. O réu não tem direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6, devendo ser garantida a discricionariedade do Julgador para fixar a pena de forma razoável e proporcional.
5. A compensação parcial promovida pelo Juízo em razão da multirreincidência do réu e da confissão espontânea é adequada, refletindo maior rigor na aplicação da lei para aqueles que permanecem na prática de crimes, sem violar o princípio da proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e não provido.